Tribunal: TJES
Processo: 5001964-62.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001964-62.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como VINICIUS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRIME CONTINUADO ENTRE COMARCAS LIMÍTROFES. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE ATENUANTES E CAUSAS DE AUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de roubo majorado por duas vezes (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP), na forma do crime continuado (art. 71 do CP). A defesa pleiteia, em preliminar, o reconhecimento da incompetência territorial. No mérito, requer: (i) aplicação do crime continuado; (ii) reforma da dosimetria para inclusão das atenuantes de confissão e menoridade relativa e para proporcionalidade da pena; e (iii) concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o juízo de primeiro grau é competente territorialmente para julgar o caso; (ii) estabelecer se o crime continuado foi corretamente aplicado na sentença; (iii) analisar a dosimetria da pena quanto à aplicação das atenuantes e proporcionalidade; e (iv) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial resolve pela prevenção, visto que se trata de crime continuado ocorrido entre comarcas limítrofes, e o juízo prevento já havia decretado a prisão temporária e busca domiciliar antes do juízo concorrente (arts. 69, VI, 71 e 83, CPP).

4. O crime continuado foi corretamente reconhecido e aplicado na sentença, não havendo necessidade de nova análise, pois o instituto já fora contemplado na dosimetria.

5. A dosimetria da pena obedece ao critério de discricionariedade do magistrado, sendo que a pena-base foi aumentada em conformidade com os antecedentes, aplicando-se o acréscimo de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, de acordo com precedentes do STJ e com o disposto no art. 59 do CP.

6. A causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP foi corretamente aplicada no patamar fixado em lei, sendo inviável a redução do
quantum
da continuidade delitiva.

7. O pedido de gratuidade de justiça não procede, pois o pagamento das custas processuais é consequência natural da condenação e a exclusão dessas despesas poderá ser solicitada em sede de Execução Penal mediante comprovação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência territorial para julgamento de crimes continuados entre comarcas limítrofes é fixada pela prevenção (arts. 69, VI, 71 e 83, CPP).

O aumento da pena-base em decorrência de circunstâncias judiciais desvaloradas pode seguir os parâmetros jurisprudenciais de acréscimo proporcional.

A condenação ao pagamento das custas processuais em sentença penal condenatória é consequência natural da condenação, passível de revisão em sede de Execução Penal mediante comprovação de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 71, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 69, VI, 70, 71 e 83.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 185.622/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
J.
12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5001964-62.2024.8.08.0014

APELANTE: VINICIUS SANTOS DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A:
DES
E
MBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
VINICIUS SANTOS DA SILVA
em face da Sentença de ID 9337267 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP, tendo sido fixada a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 9990361, o apelante sustenta que
(i)
deve ser reconhecida a preliminar de incompetência territorial; no mérito:
(ii)
deve-se aplicar a ficção jurídica do crime continuado (art. 71 do CP);
(
iii
)
a reforma da dosimetria para aplicação da atenuante da confissão e da menoridade relativa e para tornar a pena proporcional;
(iv)
deve ser conhecido o direito a justiça gratuita, pois o réu é hipossuficiente.

Contrarrazões, ao ID 10433518, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10685390, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Quanto ao pleito preliminar de incompetência territorial, tem-se que não merece prosperar porque, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a questão resolve-se pela prevenção (art. 69, VI, do Código de Processo Penal:

“
A prevenção, no processo penal, em diversas situações constitui critério de fixação de competência (CPP, art. 69, VI), quer na hipótese em que for possível a dois ou mais juízes conhecerem do mesmo caso, seja por dividirem a mesma competência de juízo (CPP, art. 83), seja pela incerteza da competência territorial (CPP, art. 70, § 3º), ou ainda, quando se tratar de crime continuado ou permanente (CPP, art. 71)
”.

O caso em questão refere-se à hipótese do crime continuado em comarcas limítrofes, desse modo: “
concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa
” (art. 83 do CPP).

Dessa forma, como devidamente esclarecido na decisão de ID 9337241 e na sentença, a prevenção do juízo deve-se ao fato de que “
o juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES decretou a prisão temporária e determinou a busca e apreensão domiciliar, precedendo o juízo concorrente (Vara Única de São Domingos do Norte/ES)
”, o que pode ser aferido pela decisão de ID 9336974.

Confira o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE ATESTADA EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE POR ESTA CORTE SUPERIOR. INVIÁVEL NOVO EXAME DO TEMA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA FIXADA PELO LOCAL DA INFRAÇÃO. RITO DA LEI DE DROGAS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a competência será, em regra, determinada pelo juízo do lugar no qual se consumar a infração, conforme disposto no art. 70, caput, do CPP. Tratando-se, contudo, de crime continuado ou permanente, praticado no território de duas ou mais jurisdições, a competência será fixada pela prevenção, nos termos dos arts. 71 e 83 do CPP
.

Precedentes.

4. Na espécie, a denúncia fundamentou-se exclusivamente na apreensão dos entorpecentes, da arma de fogo e das munições. Ausentes elementos que permitam concluir que a prática dos delitos se estendia pelo território de outras jurisdições, não há se falar em incompetência do juízo do local no qual se consumou a infração.

[...]

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC nº 185.622/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 12. 03.2024)

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao Mérito.

A defesa requer o reconhecimento da ocorrência de crime continuado (art. 71 do CP), no entanto, tem-se que já fora reconhecido em sede de sentença. De igual forma, vale para a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa que, também, já foram aplicadas na sentença, razão pela qual não vislumbro interesse recursal das referidas questões.

Passo à análise do argumento da imperatividade de que a pena-base seja aplicada proporcionalmente, contudo, verifica-se que a dosimetria fora aplicada adequadamente. Vejamos:

Na 1ª fase, a única circunstância judicial desvalorada – os antecedentes – foi devidamente fundamentada em precedente do Superior Tribunal de Justiça. Ressalte-se que nesta fase, impera a discricionariedade de aplicação pelo magistrado, nos termos do art. 59 do CP. Enfatiza-se que, diante a ausência de delimitação do
quantum
de exasperação a cada circunstância judicial desvalorada, o entendimento dos Tribunais considera como adequado o patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal ou 1/6 (um sexto) da pena mínima.

No caso ora analisado, o magistrado de primeiro grau seguiu esse parâmetro para exasperar, uma vez que a pena mínima seria de 4 anos e a máxima seria de 10 anos, obtendo uma diferença de 6 anos, ao que deste parâmetro resulta justamente em 9 meses, o acréscimo aplicado na 1ª fase.

A causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP é de patamar fixado legalmente, sendo vedada a sua aplicação em
quantum
inferior. Com relação ao crime continuado, aplicou-se o patamar mínimo previsto no art. 71 do CP, sendo, de igual maneira, inviável diminuir o
quantum
de aumento relativo à continuidade delitiva.

Dessa forma, entendo que a dosimetria da pena fora aplicada adequadamente, razão pela qual não deve ser reformada.

Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, inexiste motivação para a sua concessão, pois esta Câmara entende de forma pacífica que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.